Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-72.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009228-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), ARTHUR LUIZ DE ARAUJO LOBO BITU - CPF: 059.324.504-01 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO SERUR - CPF: 083.374.148-98 (ADVOGADO), ARISTOTELES DE QUEIROZ CAMARA - CPF: 028.516.144-01 (ADVOGADO), MACYARA VIEIRA DE HOLANDA CAVALCANTE - CPF: 883.751.614-20 (ADVOGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), BRUNNA DE ARRUDA QUINTEIRO - CPF: 052.257.134-40 (ADVOGADO), PEDRO LINS COSTA THEBERGE - CPF: 077.261.054-10 (ADVOGADO), TENYLLE PESSOA QUEIROGA - CPF: 056.895.944-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA APLICADA PELO PROCON/MT - OFERECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE DO ART. 151 DO CTN - RECURSO PROVIDO.

A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida nos autos da ação anulatória ajuizada pelo
Banco Pan S.A.,
em que o juízo
a quo
deferiu a liminar vindicada, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado nas CDA’s arroladas na inicial, bem como determinar que os respectivos débitos fiscais não constituam impedimento à Expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa.

O agravante defende que a jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade dos créditos tributários, tampouco dos créditos não-tributários, como no presente caso, de aplicação de multa administrativa pelo PROCON.

Pede que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, apenas no tocante ao “capítulo da decisão interlocutória recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade das CDA’s”.

Foi deferido o pedido de efeito suspensivo, apenas no tocante à determinação de suspensão da exigibilidade das CDA’s (Id. 3083407).

Apresentadas contrarrazões pelo agravado que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 3319632).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 4269391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida -se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
por intermédio do qual o referido ente público almeja a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória nº 1012475 - 35.201 8.8.11.0041, na qual o Juízo concedeu a medida liminar requerida pelo ora agravado, para que, diante da garantia integral prestada através de seguro garantia, fosse determinada a suspensão da exigibilidade da s multas que se encontram em discussão em primeiro grau.

Depreende-se dos autos que a multa lavrada em desfavor da agravante é originária de procedimento administrativo instaurado junto ao PROCON, ato administrativo que possui presunção de legitimidade.

Tratando-se de relação de consumo, não há dúvida da competência do PROCON para imposição de penalidades aos fornecedores que realizem práticas abusivas, inclusive com a possibilidade de aplicação de multa, na forma como previsto no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Por outro lado, aplicáveis as disposições do Código Tributário Nacional acerca das hipóteses de suspensão do crédito tributário ao caso em tela (débitos fiscais derivados de multas aplicadas pelo PROCON), imperiosa é a conclusão que aponta para a inadequação do Seguro Garantia em servir ao objetivo da agravante.

Diversamente do que alega, as hipóteses de cabimento da almejada suspensividade da exigibilidade do crédito somente ocorrem quando presentes quaisquer dos pressupostos elencados no artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional, que, aliás, prevê em seu inciso II a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito mediante depósito, em dinheiro, realizado de forma integral.

Todavia, analisando detidamente os autos, não se constata qualquer comprovante de que o agravado tenha realizado o depósito integral a que alude o artigo 151, II, do CTN.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para efeito de suspensão da exigibilidade do crédito, sob pena de afronta ao art. 151 do CTN.

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional às outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia.

2. A apresentação de seguro garantia não é suficiente para suspender a exigibilidade do crédito fiscal. A suspensão da exigibilidade do crédito só ocorre mediante o depósito em dinheiro do montante integral devido, conforme o disposto no art. 151, II, do CTN, no qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de seguro garantia.

3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa”.

(N.U 1001567-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto para suspender a decisão recorrida, no tocante à determinação de suspensão da exigibilidade das CDA’s executadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020